Tribunal: TJDFT
Processo: 0742138-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742138-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSISTEC ENGENHARIA DE CONSTRUCOES SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA, KNUPFER NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LEANDRO NERES DE ALENFEL D E S P A C H O Vistos. A parte recorrente pugna, prefacialmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do CPC e na Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica requerente de justiça gratuita deverá comprovar a sua miserabilidade financeira. Ante ao exposto, concedo à recorrente o prazo de 15 (quinze) dias para demonstrar a sua hipossuficiência ou recolher o preparo, sob pena de indeferimento do benefício. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator